Tribunal: STF
Processo: AI 505375
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA.
I. - A divergência
jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do
recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c,
 da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF.
II. -
O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não
é posta com clareza, com a indicação expressa das normas
constitucionais que se dizem ofendidas.
III. - Agravo não provido.